Tribunal: TJDFT
Processo: 0751197-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE SISTEMAS. ONR (E-RIDF). SEM PEDIDO NA ORIGEM. NÃO CONHECIDO SISBAJUD RENAJUD. MAIS DE UM ANO. DEFERIDOS. INFOJUD. NUNCA PESQUISADO. DEVIDO. SNIPER. MESMA BASE DE DADOS. INDEVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade da repetição de pesquisas feitas há mais de um ano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pesquisa ONR (antigo e-RIDF), sem pedido na origem, não deve ser conhecida.
4. As pesquisas têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
5. Passados mais de um ano das últimas pesquisas, uma reiteração a mais é justa e razoável e deve ser deferida.
6. INFOJUD nunca efetuado é, também, devido.
7. A pesquisa SNIPER, por contar com a mesma base de dados SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD deve aguardar outra oportunidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Teses: Não cabe exame de pedido não formulado na origem. Passados mais de um ano das últimas pesquisas de sistemas a reiteração é possível. SNIPER indevido com pesquisas com base de dados similar em curso. Pesquisa ONR tem acesso particular com pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o e 782, § 3o, REsp 1199967/MG e Acórdãos 1289804 e 1631590 do TJDFT.